Tribunal: TJBA
Processo: 0505123-65.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505123-65.2017.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DO CARMO FREITAS e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros (2) Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDA. PODER PÚBLICO É OBRIGADO A GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 793 DO STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA E ESTADO DA BAHIA. MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. APELO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. APELO DA AUTORA CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, pelos motivos expostos no voto do Relator.